Tribunal: STJ
Processo: 5000387-27.2015.8.21.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775001 - RS (2024/0398514-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A L N
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: A F DOS S L
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento da matéria alegada e sob alegação de
ofensa a enunciado de Súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese de violação ao art.
65, III, alínea "d", do Código Penal impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
4. A alegação de violação a enunciado de Súmula não enseja interposição de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 518 do STJ.
5. A matéria de ordem pública não dispensa o requisito do prequestionamento para
evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A violação a enunciado de súmula não enseja interposição de
recurso especial. 3. O requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em
matéria de ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CP, art. 65, III, "d".
Documento eletrônico VDA47773999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 3b4a1195-f4d4-4446-b6ba-1ec6e0b4b034

STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 518; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
8.8.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47773999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 3b4a1195-f4d4-4446-b6ba-1ec6e0b4b034

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775001 - RS (2024/0398514-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A L N
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: A F DOS S L
ADVOGADOS
: GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento da matéria alegada e sob alegação de
ofensa a enunciado de Súmula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese de violação ao art.
65, III, alínea "d", do Código Penal impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
4. A alegação de violação a enunciado de Súmula não enseja interposição de recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 518 do STJ.
5. A matéria de ordem pública não dispensa o requisito do prequestionamento para
evitar supressão de instância.
Documento eletrônico VDA47581305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:46
Código de Controle do Documento: ae5169f1-3b00-4eae-881a-09cba594eefe

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial. 2. A violação a enunciado de súmula não enseja interposição de
recurso especial. 3. O requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em
matéria de ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CP, art. 65, III, "d".
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 518; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
8.8.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A L N (fls. 783/787) contra decisão
desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
base no art. 932, III, do Código de Processo Civil CPC (fls. 767/770).
–
O agravante sustenta que o Tribunal de origem manifestou sobre a matéria
prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal CP de forma ficta. Nesse sentido,
–
acrescenta que, sendo o tema de ordem pública, a Corte
deveria ter analisado
a quo
de ofício.
Alega, ainda, que "o Recurso Especial não foi interposto em razão e unicamente
pela violação da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim,
primordialmente, pela violação da legislação federal ordinária, fazendo-se, portanto,
" (fls. 785/786).
necessária a superação da decisão também nesse ponto
Pleiteia a reconsideração ou submissão do recurso ao órgão colegiado a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Como consignado na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal
não se
a quo
manifestou acerca da tese de violação ao art. 65, III, alínea "d", do CP.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Documento eletrônico VDA47581305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:46
Código de Controle do Documento: ae5169f1-3b00-4eae-881a-09cba594eefe

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Por fim, não há de se conhecer do apelo nobre quanto à suposta afronta ao
enunciado da Súmula n. 545 do STJ, porquanto, nos termos da Súmula n. 518 deste
Documento eletrônico VDA47581305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:46
Código de Controle do Documento: ae5169f1-3b00-4eae-881a-09cba594eefe

Sodalício, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
".
especial fundado em alegada violação a enunciado de súmula
Nessa esteira, confira-se precedente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA,
SONEGAÇÃO
FISCAL
E
PREVIDENCIÁRIA,
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 179
/STJ. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
FIANÇA.
MEDIDA
ASSECURATÓRIA
REAL.
NATUREZA
JURÍDICA.
DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI N. 9.289/1996.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR).
REMUNERAÇÃO BÁSICA CADERNETA DE POUPANÇA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Recurso especial não conhecido quanto à
alegada violação da Súmula 179/STJ, pois o enunciado
sumular não enseja interposição do recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 518 deste
Tribunal Superior.
[...]
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.268.651/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2023
.)
23/6/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47581305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:46
Código de Controle do Documento: ae5169f1-3b00-4eae-881a-09cba594eefe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.775.001 / RS
Número Registro: 2024/0398514-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003872720158210071
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F DOS S L
ADVOGADOS : GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVANTE : A L N
ADVOGADOS : GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A L N
ADVOGADOS : GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE : A F DOS S L
Documento eletrônico VDA47752032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 267c91d8-7a36-4668-b7cb-f93448181fee

ADVOGADOS : GUILHERME GRANDO - RS110784
THALES MARQUES MARROS - RS117506
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:53
Código de Controle do Documento: 267c91d8-7a36-4668-b7cb-f93448181fee